Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. CURADOR. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROTEÇÃO ESPECIAL. AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A parte que demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência faz jus ao benefício da justiça gratuita.
2. A gratuidade de justiça possui, em regra, efeitos prospectivos. A excepcionalidade do caso concreto pode justificar a concessão do benefício com efeitos retroativos.
3. A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) modificou substancialmente o sistema das incapacidades e elegeu como absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis (16) anos de idade. Todas as demais hipóteses foram extintas ou erigidas à hipótese de incapacidade relativa.
4. A pessoa com deficiência não deve ser mais considerada, apenas por esse fato, civilmente incapaz. Não se cogita mais a incapacidade em decorrência da deficiência mental por si só.
5. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada, como regra geral, à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
6. O magistrado deve, a fim de estabelecer o limite da curatela, analisar o caso concreto. Deve haver uma proporcionalidade entre as necessidades e circunstâncias de cada caso e a extensão da curatela.
7. A assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar para avaliar a deficiência deve ocorrer quando necessário, ou seja, não é obrigatória. A ausência da referida assistência não constitui, por si só, ilegalidade ou nulidade.
8. Apelação parcialmente provida.